Tribunal: TJSP
Processo: 1042259-03.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. OBSERVÂNCIA DA TESE REPETITIVA FIRMADA PELO STJ (RESP No 1863973 – TEMA 1085). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO LIMITE LEGAL. Primeiro, a autora firmou contratos nas

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. OBSERVÂNCIA DA TESE REPETITIVA FIRMADA PELO STJ (RESP No 1863973 – TEMA 1085). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DO LIMITE LEGAL. Primeiro, a autora firmou contratos nas modalidades Crédito Pessoal, mediante o desconto em conta corrente. Inaplicável a limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (fls. 18/20 e fls. 29/35). Observância da Tese Repetitiva firmada pelo STJ no tema 1085 que estabelece a inaplicabilidade de limite de débito em conta corrente. E segundo, o autor firmou um contrato de empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento, porém dentro do limite legal (fl. 25/27). Precedentes do TJSP. Ação improcedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.